Tribunal: TJDFT
Processo: 0035914-34.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXATIDÃO MATERIAL. INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão foi omisso deixando de considerar os argumentos demonstradores da inexistência de constrição na matrícula; (ii) verificar se o acórdão foi contraditório ao reconhecer que o restante do pagamento dos honorários estaria condicionado à obtenção da certificação do georreferenciamento; e (iii) verificar se há a inexatidão material no julgado, ao afirmar que o embargado perdeu a propriedade, apenas pela informação do Oficial do Cartório de não ter encontrado a procuração que transferiu a propriedade do anterior proprietário ao apelado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se vislumbra omissão no referido julgado, o qual claro ao afirmar que o embargante não verificou a validade da documentação, na qual constataria que a procuração que embasava a dominialidade do imóvel havia sido cancelada, pouco tempo após a contratação.
4. Também não se observa a alegada contradição, pois o acórdão fundamenta que a obrigação contratada era de resultado, diferentemente do que sustentou o recorrente nas razões recursais, de que sua obrigação era de meio, ao afirmar que havia sido contratado para acompanhar e não para promover o processo de georreferenciamento, utilizando-se de seus conhecimentos jurídicos acerca do assunto.
5. Por fim, não se observa no julgado a inexatidão material apontada, de afirmar que o embargado perdeu a propriedade, apenas pela informação do Oficial do Cartório de não ter encontrado a procuração que transferiu a propriedade do anterior proprietário ao apelado, pois o acórdão menciona certidão na qual consta que a procuração lavrada, de aquisição do imóvel pelo embargado, “foi encontrada cancelada, com a informação NULA”.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos desprovidos.
Tese de julgamento: “Não cabem embargos de declaração em razão do inconformismo com a solução jurídica dada ao caso, pois a pretensão de rediscutir as questões postas não torna a decisão colegiada omissa, obscura ou contraditória”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 489, §1o, e 1022.